Tribunal: TJMT
Processo: 0003891-83.2015.8.11.0046
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003891-83.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO MARTINS DE SANTANA - CPF: 042.397.361-45 (APELADO), RANULFO DE AQUINO NUNES - CPF: 108.597.641-68 (ADVOGADO), FABIO DA COSTA SILVA - CPF: 060.413.301-40 (APELADO), GILNEI DE SOUZA - CPF: 043.440.581-78 (APELADO), JOAO BATISTA DOS SANTOS COSTA - CPF: 038.937.051-71 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAIZA CANDIDA DO NASCIMENTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DA COSTA SILVA - CPF: 060.413.301-40 (APELANTE), FABIO MARTINS DE SANTANA - CPF: 042.397.361-45 (APELANTE), GILNEI DE SOUZA - CPF: 043.440.581-78 (APELANTE), JOAO BATISTA DOS SANTOS COSTA - CPF: 038.937.051-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003891-83.2015.8.11.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FABIO DA COSTA SILVA, FABIO MARTINS DE SANTANA, GILNEI DE SOUZA, JOAO BATISTA DOS SANTOS COSTA

APELADO: FABIO MARTINS DE SANTANA, FABIO DA COSTA SILVA, GILNEI DE SOUZA, JOAO BATISTA DOS SANTOS COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO CONFERE CERTEZA AOS ACONTECIMENTOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO LASTREADA, EXCLUSIVAMENTE, NA CONFISSÃO DO AGENTE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 197 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO E PREJUDICADO O DA ACUSAÇÃO

A fragilidade do acervo probatório quanto à ocorrência dos fatos descritos na denúncia e sua autoria, atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, pois milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”.

Isoladamente, a confissão não autoriza a condenação do agente (CPP, art. 197).

A absolvição prejudica a pretensão do Ministério Público de ver aplicada
a regra do art. 71 do Código Penal quanto ao crime imputado a um dos agentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003891-83.2015.8.11.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FABIO DA COSTA SILVA, FABIO MARTINS DE SANTANA, GILNEI DE SOUZA, JOAO BATISTA DOS SANTOS COSTA

APELADO: FABIO MARTINS DE SANTANA, FABIO DA COSTA SILVA, GILNEI DE SOUZA, JOAO BATISTA DOS SANTOS COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou Fábio da Costa Silva, Fábio Martins de Santana e João Batista dos Santos Costa, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, por infração ao art. 271-A do Código Penal, e Gilnei de Souza à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao art.
217-A, na forma do artigo 71, c
aput
, do Código Penal (estupro de vulnerável com continuidade delitiva).

Em suas razões, o Ministério Público assevera que deve ser reconhecida a continuidade delitiva quanto ao crime imputado a João Batista, pois, “
em sede de interrogatório judicial, ele confessou

ter mantido relações sexuais

com a vítima”
e
“na fase inquisitiva afirmou que manteve relação sexual por duas vezes
” (sic) (Id. 114909971 - pág. 171-177).

A defesa também insurge e alega que: 1) não há provas para sustentar a condenação de João Batista, Fábio Martins e Fábio da Costa, pois “
durante a audiência de instrução e julgamento, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima negou ter mantido relação sexual com os acusados
” (sic); 2) a confissão dos réus não basta para condená-los; 3) “
a vítima mentiu acerca de sua idade, aduzindo sempre ter por volta de 15 e 16 anos”
(sic); 3) quanto a Gilnei, deve ser afastada a continuidade delitiva, porque “
n
ão se logrou comprovar, durante a instrução processual, de forma coerente, quantas vezes o ato sexual foi praticado, especialmente se levar em consideração que a própria ofendida não forneceu informações seguras acerca das vezes e das circunstâncias
”. Caso mantida, deve ser “
fixado o patamar mínimo de aumento, uma vez que não houve fundamentação concreta para a elevação de metade
” (sic) (Id. 114909971 - pág. 195-209).

Contrarrazões no Id. 114909971 - pág. 184-191 e 114909971 - pág. 214-226.

A
Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo provimento do recurso da acusação e pelo desprovimento do apelo defensivo

(Id.
120015990 - pág. 1-12).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003891-83.2015.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Deflui do caderno investigativo em evidência que a vítima Daisa Cândida do Nascimento, nascida em 13/07/2001 (cf. cópia certidão de nascimento de fl. 10-IP) e, portanto, com 13 (treze) anos de idade completos à época dos fatos, conheceu o denunciado Gilnei de Sousa

no retorno da escola.

É dos autos que nas circunstâncias espaço temporais nas quais se consumou o 1o (primeiro) fato, o denunciado Gilnei de Sousa

conduziu a vítima Daisa Cândida do Nascimento até sua residência, ocasião em que teve conjunção carnal com a indigitada ofendida. Frise-se que o ato sexual ocorreu em duas oportunidades distintas (fl. 09-IP).

Consta dos autos que ao tempo e espaço do aperfeiçoamento do 2o (segundo) fato, o denunciado João Batista dos Santos Costa, o qual a vítima Daisa Cândida do Nascimento havia conhecido defronte à escola, a conduziu até sua moradia, momento em que teve conjunção carnal com a mencionada ofendida.

Segundo o conteúdo da fl. 28-IP, o denunciado João Batista dos Santos Costa teve relações sexuais com a vítima Daisa Cândida do Nascimento em duas oportunidades distintas.

Na sequência dos acontecimentos, por conta das condições nas quais se desenvolveu o 3o (terceiro) fato, a vítima Daisa Cândida do Nascimento foi até a residência do denunciado Fábio Martins de Santana

e, naquelas dependências, com o objetivo de satisfazer sua concupiscência, o imputado teve conjunção carnal com a retro citada ofendida.

Ato contínuo, na oportunidade em que ocorreu o 4o (quarto) fato, o denunciado Fábio da Costa Silva
,
epíteto
“
Fabão”,

que havia conhecido a vítima Daisa Cândida do Nascimento no caminho da escola, a levou para sua residência e, em seu interior, manteve relações sexuais com vítima em comento.

Exsurge do caderno investigativo em tela que ao tomar conhecimento de que a vítima estaria grávida, consoante os resultados dos exames de fls. 12/13-IP, bem como dos indivíduos/denunciados que haviam mantido relações sexuais com sua filha, o genitor daquela procurou a Delegacia de Polícia Judiciária Civil local com o fito de adotar as providências cabíveis (fls. 04/07-IP).

Finalmente, cumpre salientar que ao serem interrogados em sede extrajudicial, os 04 (quatro) denunciados admitiram ter mantido relações sexuais com a vítima Daisa Cândida do Nascimento, expondo suas condizentes versões acerca dos fatos que lhes são endereçados. [...]
(Id. 114909970 - pág. 1-7).

Embora haja recurso da acusação e da defesa, primeiro serão analisadas as teses que implicam na absolvição dos agentes.

Na fase inquisitorial, este é o depoimento de Maciel Marcos do Nascimento:

Que é pai de Daisa Cândida Nascimento de 13 (treze) anos, que está grávida; Que o declarante relata que saia para trabalhar de manhã e a filha ficava em casa; Que no período da tarde a filha ia à escola; Que há uns 6 (seis) dias ficou sabendo que a filha Daisa está grávida por meio do sogro;
Que o declarante conversou com sua filha e esta disse que ficava com três pessoas: Fábio, Gilnei e Vinicius (menor de idade);
Que então o declarante procurou o Conselho Tutelar, que o aconselhou a ir a Defensoria Pública;
Que hoje, lá na Defensoria Pública, ficou sabendo que tinha mais envolvidos: Fabão e João
; Que o declarante deseja representar contra os envolvidos para que sejam tomadas as devidas medidas; Que o declarante ‘não deseja assumir a bagunça de ninguém” [...]
(Id.
114909970 - pág. 20).

A vítima descreveu os fatos, nos termos transcritos:

Que nesse ato se faz acompanhada de seu pai; Que declarara que conheceu Gilnei e Vinícius no caminho da escola,
que começaram a conversar e que passados alguns dias foi chamada para ir a casa de Gilnei e manteve relação sexual com o mesmo
; Que conheceu o Fábio; Que os meninos (Gilnei e Vinicius) estava indo na casa dele e ‘eu fui atrás’;
Que nesse dia manteve relação sexual com o Fábio
; Que o ‘Fabão’ conheceu por meio do João em um dia que estava indo para a escola;
Que nesse dia não foi à escola para ficar com ‘Fabão’
; Que em todas as relações sexuais não usava preservativo;
Que usou apenas com João e ficou apenas uma vez com ele; Que ficou apenas uma vez com cada um dos citados; Que ficou duas vezes com o ‘Nei’
; Que os citados não a obrigaram a ter relação sexual com eles e nem ofereciam nada em troca para ela; Que a mesma não sabe quem pode ser o pai da criança que está esperando [...]
(Id.
114909970 - pág. 24).

Vinicius Resna dos Santos declarou:

Que se faz acompanhar de seu padrasto João Célio Lima Chaves; Que o declarante confirma que manteve relação sexual com Daisa; Que foi apenas uma vez na casa do Fábio Martins; Que não queria transar com Daisa, mas que Fábio de Gilnei de Souza ‘ficaram me zoando que não era homem, ela também me zoou, aí eu fiquei com ela’; Que transou com Daisa com camisinha; Que esse fato aconteceu há, aproximadamente, dois meses; Que Gilnei já sabe há alguns dias que Daisa estava grávida; Que ficou importunando o declarante para que ele ficasse outras vezes com a Daisa; Que queria colocar a culpa no declarante da gravidez de Daisa; Que o declarante reafirma que ficou apenas com Daisa [...]
(Id. 114909970 - pág. 70).

Na delegacia de polícia, todos os réus admitiram ter mantido relação sexual com a vítima e que sabiam que ela era menor de idade; contudo, Fábio da Costa Silva afirmou que “
achava que ela tinha mais de quinze anos
” (Id. 114909970 - pág. 38-68).

Na instrução processual, a menor alterou sua versão dos fatos,
verbis
:

Juiz: Você tem quem quantos anos?

V: Dezesseis.

Juiz: [...] eu vou falando para você fato por fato e você vai me confirmando, falando como que foi, tá certo?

V: Tá.

Juiz: Consta que primeiro semestre de 2015, ou seja, há uns dois anos, na Rua Pinalzinho, no Bairro Nova Vacaria, ao lado da Oficina do Super-Homem, na casa amarela, em Comodoro, você teve relação sexual com o Gilnei de Souza, você sabe quem é Gilnei de Souza?

V: Sei.

Juiz: O que aconteceu nessa época?

V: Não, a gente só estava ficando só.

Juiz: Como foi que vocês ficaram?

V: Ficando.

Juiz: Onde que você conheceu o Gilnei?

V: Em Comodoro mesmo, na casa dele.

Juiz: Mas foi como, você foi na casa dele?

V: Eu estava indo para a escola, aí nos ‘começou’ a conversar.

Juiz: Ele te abordou na rua?

V: Não, ele não me abordou, assim, a gente já conversava de oi, assim, entendeu?, aí depois começou a conversar normal.

Juiz: Conversaram normal, aí ele te levou para a casa dele?

V: É.

Juiz: E lá vocês tiveram relação sexual?

V: Não, demorou bastante tempo para ter relações sexuais eu e ele.

Juiz: Mas você tinha treze anos ainda quando vocês tiveram relação sexual?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

Juiz: Teve?

V: Eu nem lembro que idade que eu tinha
.

Juiz: Você falou para ele que você tinha treze anos?

V: Falei.

Juiz: Ele perguntou sua idade?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

Juiz: Ele sabia a idade que você tinha?

V: Sabia.

Juiz: Isso foi quantas vezes que você teve relação com ele, com o Gilnei?

V: Várias vezes
.

Juiz: Depois consta também que no primeiro semestre de 2015, já na Rua Marcilene Fagundes Pereira, você teria tido relação, por duas vezes, com o João Batista dos Santos, você conhece o João Batista dos Santos?

V: Nem conheço
.

Juiz: Ham?

V: Nem conheço, nós ‘estava’ em uma festinha na casa da... A gente se conheceu, aí falaram que eu estava tendo relações sexuais com ele também.

Juiz: Com esse João batista você nunca teve?

V: Não
.

Juiz: E você conhece o Fábio Martins de Santana?

V: Piorou, todo mundo estava na festinha nesse dia, todos os nomes que está aí estava na festa.

Juiz: E com o Fábio Martins você não teve nenhuma relação?

V: Não
.

Juiz: E o Fábio da Costa Silva?

V: Pior, estou falando, nós fomos na festa e eu não fiquei com ninguém.

Juiz: A senhora tem filho?

V: Eu?

Juiz: Tenho uma menina.

Juiz: Quem é o pai dela?

V: Mora em Glória do Oeste.

Juiz: Não é nem um desses?

V: Não.

Juiz: Esse que mora em Gloria do Oeste registrou?

V: Não.

Juiz: Quando a senhora foi ouvida na delegacia, quem é o Maciel Marcos do Nascimento?

V: Meu pai.

Juiz: Junto com seu pai a senhora falou que teve relação sexual com essas pessoas?

V: Mas eu não tive.

Juiz: Porque você mentiu?

V: Porque me pediram para mentir.

Juiz: Quem pediu para você mentir?

V: Ah, eu não posso falar
.

Juiz: Você tem que me dizer para saber o que aconteceu nesse dia?

V: Não posso falar quem falou, quem pediu para mentir.

Juiz: Então a senhora só teve relação com o Gilnei?

V: Foi.

Juiz: Ele é o pai do seu filho?

V: Não.

Juiz: Sua filha?

V: Não, o filho que eu esperei dele eu perdi
.

Juiz: Você não chegou a ter um filho, a ficar grávida dele?

V: Hunrum.

Juiz: E perdeu com quantos meses?

V: Uns dois meses.

Juiz: Ele pediu para a senhora tirar?

V: Não.

MP: A senhora então contou para o juiz que manteve relações sexuais nessa época apenas com o Gilnei, o João Batista, o Fábio Martins e o com o Fábio da Costa, não, a senhora citou que o João Batista e os dois Fábio, o Martins e o da Costa, estavam na festa que a senhora estava também?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Que tipo de festa que era [...]?

V: Não, só uma festinha assim, eles estavam bebendo, estava assando carne, só.

MP: Vocês estavam bebendo bebida alcoólica?

V: Eles estavam.

MP: E a senhora?

V: Não bebi.

MP: Não?

V: [a vítima faz sinal negativo com a cabeça].

MP: E nesse dia da festa, o Gilnei estava lá também ou não?

V: Estava.

MP: Estava também, a senhora estava ficando com o Gilnei nessa época ainda?

V: Estava. [...]
(Id. 114909972 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Fábio Martins Santana assim descreveu o acontecido:

Juiz: É verdade esse fato?

R: Correto.

Juiz: [...] namorada, o que era?

R: Não, não era nada, o que de fato ocorreu é o seguinte, ela andava, no dia ela chegou na minha casa com um colega meu, aí aconteceu da gente ficar, mas não era namorado, nem nada, inclusive a gente ficou só uma vez só, até então mentiu também a idade, tipo ela falou ter dezesseis anos, é menor de mesmo jeito, mas aí, como se diz, eu tinha dezoito na época, só isso.

MP: O senhor foi ouvido na delegacia?

R: Sim.

MP: Lá o senhor disse: “que o interrogado afirma que sabia que Daisa era menor de idade”?

R: Sim, sabia.

MP: O senhor sabia?

R: Sabia. [...]
(Id. 114909972 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Esta é a narrativa de Fábio da Costa Silva:

Juiz: [...] é verdadeiro esse fato?

R: Verdadeiro.

Juiz: Se o senhor quiser falar alguma coisa é a oportunidade que o senhor tem de se defender.

R: Então, quero dizer que a partir do momento que fiquei com ela, conheci ela através do meu amigo João, que nós ‘estava’ na praça conversando, chamou para dar uma volta na rua, aí chegando falou que tinha uma amiga para me apresentar, não sabia de nada, chegando lá assim, sem falar com ela, perguntou para ela se queria ficar comigo, só que eu não falei nada na hora, aí ela falou: “não sei”, “quer ou não quer”, ela falou: “quer”, ela estava [...] indo para o colégio [...] para ir para minha casa, conversou com ela meu amigo, então ela aceitou do nada ir lá para minha casa e quis ficar comigo [...] não obriguei ela a fazer nada comigo, entendeu?, ela fez porque ela quis.

MP: Esse foi o dia que você conheceu a Daisa?

R: Sim, exatamente.

MP: Não conhecia ela antes?

R: Não, conheci ela através desse amigo meu.

MP: Você sabia que série ela estudava [...]?

R: Não.

MP: Ela estava com uniforme da escola?

V: Com uniforme da escola.

MP: Foi de dia ou foi de noite?

R: Dia, foi acho que meio-dia, meio-dia e...

MP: Meio-dia?

R: É, aí ela matou aula porque ela quis, entendeu?, não chamei ela para minha casa.

MP: Vocês estavam na praça?

R: Sim, eu e o João, eu conhecia há muito tempo, estava na praça [...] dar uma volta na rua, aí, no caminho da rua ele avistou essa Daisa, falou: “Fábio, vou apresentar uma amiga para você”, “beleza, vamos lá então”, chegamos lá, ele conversou com ela, eu não falei nada com ela, entendeu?, falou: “Daisa, esse menino quer ficar com você”, falou, mas não falei nada, aí ela falou: “não sei”, aí ele perguntou: “quer ou não quer”, ela falou: “quero”, só que eu não tinha falado nada se queria ou não, ele falou para ela [...], na garupa dele, entendeu?

MP: Estava de moto ou de bicicleta?

R: Ela estava a pé.

MP: E vocês?

R: Nós ‘estava’ de moto, ela estava subindo para vim para o colégio [...], aí ela aceitou ir lá para a casa da minha irmã e nós ‘chegou’ lá.

MP: Estavam a pé?

R: Primeiro foi o João, o João me levou primeiro, depois buscou ela e trouxe.

MP: O senhor sabia quantos anos ela tinha?

R: Não, ela não falou nada, também não perguntei.

MP: O senhor ficou com ela quantas vezes?

R: Só uma vez.

MP: Só essa vez?

R: Só.

MP: O João falou de onde conhecia ela?

R: Não falou nada não.

MP: O João falou se já manteve relação sexual com ela?

R: Não, que eu me lembre não.

MP: Na casa lá o senhor manteve relação sexual com ela?

R: Sim.

MP: O senhor sabe se ela engravidou?

R: Não, eu ouvi boato que ela tinha engravidado, né?, aí veio intimação para mim, eu fui lá na delegacia civil, aí esclareci: “moça, se ela tiver grávida, vou assumir com as todas as despesas, tudinho”, aí depois fiquei sabendo que ela tinha perdido essa criança, mas não fiquei sabendo por ela, fiquei sabendo pela intimação que chegou para mim.

Juiz: O promotor perguntou, ela estava com roupa de escola?

R: Estava, estava com bolsa, uniforme, tudinho. [...]
(Id. 114909972 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

João Batista dos Santos Costa asseverou:

Juiz: [...] verdadeiro esse fato?

R: Verdadeiro.

Juiz: O senhor era namorado dela, o que aconteceu?

R: Não, não era namorado dela não.

Juiz: Você é amigo dos outros aqui?

R: Somos conhecidos.

MP: [...] o senhor foi ouvido na delegacia?

R: Sim senhor.

MP: Lá o senhor confirmou?

R: Sim.

MP: É João Batista dos Santos Costa?

R: Exato.

MP: O senhor sabia que ela tinha treze anos?

V: Não.

MP: Foi o que o senhor informou aqui na delegacia?

R: Não sabia a idade, que ela apresentava, ela tinha um corpo que parecia...

MP: À fl. 60 dos autos digitais, essa é sua assinatura?

R: Sim.

MP: Reconhece como sua, lá foi perguntado para o senhor se sabia que ela era menor de idade, ao que o senhor disse que não sabia?

R: Eu não sabia, ela...

MP: Depois o senhor disse: “o interrogado afirma que Raisa lhe disse que era menor de idade; Raissa disse que tinha treze anos de idade”?

R: Depois que os fatos já teriam acontecido, depois que já tinha...

MP: Onde o senhor conheceu ela?

R: Olha, eu conheci ela em frente à Movema, em frente dos ipês ali, ali eu conheci ela, naquela vez que eu conheci ela nós conversamos, eu perguntei o nome dela e tudo mais, ela tinha me dito que ela tinha dezesseis anos na época, foi ali que eu conheci ela, na rua em frente à Movema.

MP: E esses outros três que estão respondendo pelo mesmo crime, porque está uma história meio esquisita isso aí?

R: Pois então, é assim, essa menina era uma menina que quem chegasse para ficar ficava, se pedisse para ficar com ela, ela ia, entendeu?

MP: O senhor sabia que ela estudava, que era estudante?

R: Sabia.

MP: O senhor não parou para pensar que pode estar com uma menina menor de idade, que isso vai dar problema, que isso é estupro de vulnerável?

R: Naquele momento eu nem atinei.

MP: Os seus outros colegas, vocês conversavam sobre ela?

R: Não.

MP: Esses outros denunciados?

R: Não.

MP: Porque eles informaram que sabiam que ela tinha treze anos?

R: Sim, mas eu não sabia, tanto é que depois que ocorreu todos esses fatos, eu fui chamado lá na delegacia para depor, depois disso aí eu não tive mais contato nenhum, com nenhum deles na verdade, porque depois disso eu me converti, eu saí, parei de fazer coisas que eu fazia antes, passei a ir na igreja [...], agora pouco tempo que fui conversar com o Gilnei, mas nem toquei nesse assunto.

MP: Inclusive o senhor apresentou um deles para ela, foi o senhor que apresentou?

R: Sim.

MP: Um dia que ela estava indo para a escola, ou seja, o senhor sabia que ela era uma estudante?

R: Sabia que era estudante.

MP: Sabia que ela era menor?

R: Mas ela não andava com uniforme, ela sempre andava com uma bolsona de lado e sem uniforme, não sei se o uniforme ela carregava dentro da bolsa, não sei informar, não posso te falar. [...]
(Id. 114909972 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Gilnei de Souza descreveu o acontecido, consoante depoimento transcrito:

Juiz: [...] verdadeiro esse fato?

R: Sim.

Juiz: O senhor era namorado dela, o que aconteceu?

R: Olha, eu conheci ela, ela falava para mim que tinha dezesseis anos, que ia completar dezessete, aí nós ‘começou’, tipo namorar, aí fiquei um tempo enrolado com ela, terminei com ela e na verdade ela era ‘de menor’, eu não sabia, ela falava que tinha dezesseis anos.

MP: Ela disse aqui que conheceu o senhor na escola, saindo da escola?

R: Tá.

MP: Ou seja, o senhor sabia que era menina, que ela era uma estudante, foi na escola, não foi?

R: Foi na frente da escola.

MP: Quem está na escola geralmente é o que?

R: Estudante.

MP: Foram duas vezes?

R: [o réu não respondeu].

MP: O senhor foi ouvido na delegacia ou não?

R: Fui, quando saiu o negócio lá fui para a delegacia.

MP: Ela ficou grávida?

R: Olha, diz que ficou, mas não apareceu nada, eu não sei.

MP: O delegado perguntou: “que perguntado ao interrogado se se sabia que Raissa era menor de idade, respondeu que sabia, que afirma que ela tem treze anos de idade”?

R: Então, mas depois do caso [...].

MP: Essa aqui é sua assinatura à fl. 55 dos autos?

R: Isso é meu.

MP: Então o senhor confirma que falou isso aqui?

R: Isso, depois do caso ter acontecido, ela falou que era menor, aí...

MP: O senhor disse aqui no passado, o senhor disse que sabia que ela era?

R: Sabia.

MP: Ou seja, na época dos fatos o senhor está querendo dizer?

R: Isso.

MP: Então o senhor tem o momento aqui de ser mais claro, o senhor sabia que ela era menor de idade?

R: Sim.

MP: O senhor sabia que ela tinha treze anos?

R: Que daí assim, ela falava que tinha dezesseis anos, aí depois do caso acontecido ela falou que tinha treze, aí depois o delegado perguntou eu falei que sabia, ela falou que tinha treze.

MP: Eu vou retomar a pergunta, o delegado perguntou para o senhor: ‘você sabia”, ou seja, na época dos fatos, quando o senhor teve relação sexual com ela, que ela era menor de idade, o senhor respondeu: “sabia”; então quando o senhor teve a relação sexual o senhor sabia que ela era menor de idade?

R: Sabia.

MP: O senhor sabia que ela tinha treze anos?

R: [o réu faz sinal negativo com a cabeça]. [...]
(Id. 114909972 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

As provas angariadas não autorizam a condenação dos réus.

Apesar de na fase investigativa a vítima dizer que manteve relação sexual com todos eles, em juízo ela
contradisse
a informação, e negou qualquer envolvimento com João Batista, Fábio Costa e Fábio Martins.

Ademais, a menor explicou para o juiz que disse para delegado de polícia que tinha tido relações sexuais com eles, porque uma pessoa - que não quis identificar - lhe pediu para mentir.

Além da controvérsia que se observa nas declarações da menor, não há como ignorar que o conjunto probatório neste caso é extremamente anêmico.

O relatório psicossocial não foi elaborado, porque a equipe multidisciplinar do CREAS não conseguiu localizar Daisa (ID. 114909970 - pág. 82-84).

M
aciel Marcos do Nascimento – que denunciou os crimes quando descobriu que ela estava grávida – se limitou a reproduzir para a polícia o que ouviu da filha quanto ao envolvimento dela com os réus.

Além disso, ele não foi ouvido em juízo (Id.
114909971 - pág. 72-74).

A oitiva do adolescente Vinícius Resna dos Santos – que, aparentemente, tinha conhecimento dos fatos – foi dispensada pelo Mistério Público (Id. 114909971 - pág. 87).

De se consignar que as declarações da menor mostram-se duvidosas até mesmo quanto à relação sexual que afirmou ter mantido com Gilnei.

O fato de ela admitir que inventou a história quanto aos demais, coloca em dúvida a veracidade do que foi dito por ela.

A alegação que Gilnei era o pai da criança que ela ‘perdeu’ não restou comprovada.

Daisa sequer esclareceu as circunstâncias em que a gravidez foi levada a termo e nos autos não há um único documento médico a respeito do acontecido.

Reconheço que, em crimes dessa natureza, palavra da vítima, deve der considerada e até sobrelevada, e se ela, junto a outras provas – diversas daquelas provenientes da sua língua – demonstram,
acima de qualquer dúvida razoável
, que o crime de fato aconteceu, a condenação é medida de rigor.

Também é certo que, em muitas situações, a palavra da vítima, isoladamente, ganha especial relevo quando o fato criminoso provoca reações psicológicas e comportamentais,
apresentando evidências fortes e seguras
da existência do abuso sexual.

Não é o caso em análise.

Há sérias dúvidas quanto à confiabilidade do depoimento da vítima, que como se viu, se trata do único elemento de prova produzido na fase judicial.

Não ignoro que os réus admitiram o envolvimento sexual com a adolescente.

No entanto, a confissão deles encontra-se isolada nos autos, sendo, portando, insuficiente para justificar a condenação.

Conforme doutrina de Guilherme de Souza Nucci, “
a
confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto”
Porém, ressalta que, “ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada
[...]
” (Código de Processo Penal Comentado, 19a edição. Editora Forense, pág. 766 -
e-book
) (sem destaque no original).

No contexto delineado, torna-se inviável sustentar a condenação. Confira-se:

[...] Não há falar em condenação do agente pela prática do crime previsto no art. 306, caput do Código de Trânsito Brasileiro quando a confissão judicial do motorista acerca da ingestão de bebida alcoólica não foi corroborada por qualquer outro meio de prova que ateste a alteração da sua capacidade psicomotora e, no caso, o teste de etilômetro foi adequadamente declarado nulo pelo juízo de primeiro grau ante a sua utilização muito tempo depois de expirado o prazo anual de verificação pelo INMETRO, ao que se soma o fato de, em juízo, nenhum dos policiais que atendeu à ocorrência recordar-se desta, comportando, desta feita, a incidência do aforismo jurídico in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, N.U 0012980-85.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

[...]prova

produzida

baseada

apenas

na
confissão

do
réu

que
não serve

de

base

para a

manutenção
do
decreto

condenatório
.
Inexistência de elementos probatórios suficientes
.
Apenas

um policial civil que participou da apreensão da droga foi arrolado, porém

não

compareceu à audiência. Incidência do artigo 197 do Código de Processo Penal.

O ônus da

prova

incumbe à acusação, sendo vedado ao juiz fundamentar suas decisões, exclusivamente, em elementos informativos colhidos na fase pré-processual, pena de negativa de vigência ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal
.
Prova

judicializada que
não

autoriza a condenação do acusado

[...]
(TJ/RS, Apelação Criminal, No 71009661026, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em: 26-10-2020).

Posto isto,
provejo
o recurso defensivo e absolvo Fábio da Costa Silva, Fábio Martins de Santana, João Batista dos Santos Costa e Gilnei de Souza do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) que lhes foi imputado na ação penal n.
0003891-83.2015.8.11.0046
.
De consequência, julgo
prejudicado
o recurso da acusação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022